Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão : Plantão do 2o Grau Processo no : 0709850-02.2022.8.07.0000 Espécie : AI - Agravo de Instrumento Agravante : EDINAR PINHEIRO DE SOUZA Agravado : DISTRITO FEDERAL Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Acessei os autos às 20h50. De início, observo que o agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto por EDINAR PINHEIRO DE SOUZA e que a documentação que o instrui refere-se ao Cumprimento de Sentença n. 0705735-49.2020.8.07.0018 manejado pelo DISTRITO FEDERAL em face de ELCY DA CONCEIÇÃO MOARES. Outrossim, à fl. 3 / PDF, há referência aos autos n. 0734050-93.2020.8.07.0016 que, segundo consulta realizada no site deste Tribunal, refere-se a cumprimento de sentença proposto pelo DF contra EDINAR PINHEIRO DE SOUZA. Finalmente, o bloqueio de valores de fls. 516 e seguintes / PDF, via SISBAJUD, refere-se a ELCY DA CONCEIÇÃO MORAES, pessoa, repita-se, distinta da agravante EDINAR. Em resumo, o que se nota é que o agravo de instrumento está mal instruído, o que inviabiliza totalmente o seu exame, mormente em sede de plantão judicial. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária, inclusive, para fins de admissibilidade do recurso. I. Brasília / DF, 30 de março de 2022; às 22h07. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial